Tribunal: TJMT
Processo: 1037598-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037598-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BENEDITO NELSON DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 229.568.671-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, reconheceu a regularidade da citação por edital, afastou a alegação de ausência de interesse de agir com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, e manteve os índices de correção monetária previstos na legislação municipal. O agravante sustentou a nulidade da execução por ausência de interesse de agir e a ilegalidade dos índices de correção aplicados, requerendo a extinção da execução ou, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão
em discussão
consiste em
definir se o Município cumpriu as condições de procedibilidade previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024,
notadamente quanto à tentativa concreta de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no Tema 1184 do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as diretrizes do Tema 1184, exigindo, para o ajuizamento da execução, providências efetivas e individualizadas de conciliação, além do protesto do título, salvo prova de sua ineficácia.

5.
No caso, embora tenha havido protesto da CDA, não foi comprovada a tentativa concreta de conciliação dirigida ao executado, mesmo após determinação judicial para que o Município demonstrasse o cumprimento das condições de procedibilidade.

6.
Diante da ausência de cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal.

7.
Restando extinta a execução, fica prejudicada a análise quanto à legalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.

8.
A extinção da execução com base em diretrizes jurisprudenciais voltadas à racionalização processual não
configura sucumbência, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público não comprova a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa prévia, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

2.
A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.403.530/MT (Tema 1184), Plenário, j. 18.10.2023; TJMT,
ApCiv
n
.
1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão
que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, reconheceu a regularidade da citação por edital, afastou a alegação de ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1184 do
STF
e na Resolução n. 547/2024 do
CNJ
, bem como manteve os índices de correção monetária previstos na legislação municipal, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução fiscal deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município não teria observado, de forma cumulativa, as exigências fixadas no Tema 1184 do
STF
, especialmente quanto à prévia tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa, sustentando que o protesto da Certidão de Dívida Ativa, por si só, não seria suficiente.

Defende que a existência de legislação municipal genérica de parcelamento ou programas de regularização fiscal não supre a necessidade de demonstração de tentativa efetiva e individualizada de conciliação dirigida ao executado, razão pela qual estaria configurada a inutilidade da execução fiscal de baixo valor, impondo-se a sua extinção.

Afirma, ainda, que os índices de correção monetária aplicados pelo Município seriam ilegais, por superarem aqueles adotados pela União, sustentando a necessidade de aplicação da Taxa Selic, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, bem como requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a revisão da atualização do débito, com a aplicação da Taxa Selic, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(Id
324690353
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que cumpriu integralmente as exigências do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por possuir legislação municipal específica e vigente que institui programas formais de conciliação e regularização fiscal, bem como por ter promovido o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma, ainda, que o valor do crédito executado supera o piso mínimo estabelecido em lei municipal para o ajuizamento de execuções fiscais, o que evidencia a presença do interesse de agir, e que os índices de correção monetária aplicados estão em conformidade com a competência legislativa municipal e com os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

(Id
340317358
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de
modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
8770/2022
, no valor total de R$
7.623,60
.

No curso do feito, antes da citação do executado, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Inconformado, o Município interpôs apelação, a qual foi provida por decisão monocrática desta Corte, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente para demonstrar o cumprimento das providências administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

Com o retorno dos autos, o Município
requereu a realização de diligências para localização do executado, culminando, após tentativas infrutíferas de citação pessoal, na citação por edital
, momento em que
comprovou o protesto da
CDA.

Na sequência,
após a citação por edital,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial do executado, apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, a
ausência de interesse de agir do exequente, por suposto descumprimento das exigências do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, a nulidade da citação editalícia e a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados ao crédito exequendo.

O juízo de origem, ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, rejeitou integralmente as alegações, reconhecendo a regularidade da citação por edital, afastando a tese de ausência de interesse processual, ao fundamento de que o valor da execução supera o piso mínimo estabelecido na legislação municipal para o ajuizamento de execuções fiscais, bem como mantendo a aplicação dos índices de correção monetária previstos na legislação local, determinando o regular prosseguimento do feito.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, no qual a parte agravante insiste na tese de que o Município não teria observado, de forma cumulativa, as condições de procedibilidade fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa dirigida ao executado, pugnando, assim, pela extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela revisão dos índices de atualização do débito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública
cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verific
o
que, após a prolação da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, o
exequente
interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por esta Corte,
com determinação expressa de retorno dos autos à instância de origem, justamente para que fosse oportunizado ao exequente demonstrar o cumprimento das providências previstas no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

Contudo, mesmo após o retorno do feito à origem e a concessão de oportunidade específica para a adoção das medidas cabíveis, o Município limitou-se a comprovar o protesto da certidão de dívida ativa, não havendo demonstração de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou de adoção de solução administrativa dirigida ao executado, nos moldes exigidos pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

E
mbora
o agravado em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas, instituído pela Lei Complementar n. 5.440/2025, não demonstrou ter promovido qualquer tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o executado quando devidamente intimado na instância de origem para comprovar o cumprimento das condições de procedibilidade, conforme expressamente exige a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo. (...).

(TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal, resta prejudicada a análise das alegações relativas aos índices de correção monetária aplicados ao crédito exequendo, notadamente quanto à pretensão de substituição pelo índice da Taxa Selic, porquanto inexiste mais relação processual apta a ensejar o exame do mérito da cobrança.

Em relação à pretensão de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas
ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.
(TJMT
1013731-57.2023.8.11.0002
, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
).

Portanto, uma vez que o Município ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
. D
eixo de fixar honorários advocatícios, por não configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026